Tribunal: CARF
Processo: 16682.905490/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905490/2017-05
RESOLUÇÃO
1002-000.604 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem obtenha o dossiê de malha
fiscal relativa a DCTF Retificadora no 100.2014.2017.1811727400, do ano-calendário 2014, a fim
de explicar o motivo da glosa do crédito retificado discutido nesses autos, informando ainda se o
contribuinte foi notificado da glosa ou da autuação, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ08, complementando-o em seguida:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.604 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905490/2017-05
2
Trata-se de PER/DCOMP protocolizado sob o no. 32673.99597.250615.1.2.04-
9412, cuja compensação não foi homologada por despacho decisório de
02/11/2017 proferido pela Delegacia de Maiores Contribuintes – Rio de Janeiro. O
motivo da não homologação dos débitos confessados em tal PER/DCOMP residiu
na integral alocação do DARF apontado na DCOMP a débito confessado em DCTF,
nos seguintes termos:

O contribuinte, devidamente cientificado do despacho decisório em comento em
17 de novembro de 2017 (fls. 143), apresentou sua manifestação de
inconformidade (fls. 4 / 14), requerendo a reforma do despacho decisório em
comento e a consequente homologação integral da compensação em foco,
alegando, em síntese, o abaixo resumido.
O Impugnante seria pessoa jurídica que se dedicaria à prestação de serviços
financeiros em geral, dentre os quais a administração de Fundos de Investimento
Imobiliário, nos termos da Instrução Normativa CVM no. 472/2008. Dentre os FII
sob administração do Impugnante, para fins do litígio em foco, destacar-se-iam os
seguintes fundos: FII BTG Pactual Fundo de Fundos e FII BTG Pactual Corporate
Office Fund. Ambos fundos atenderiam as disposições da Instrução Normativa
CVM no. 472/2008 e teriam suas cotas listadas para negociação no pregão da
BM&F Bovespa.
Na qualidade de administradora do FII BTG Pactuai Fundo de Fundos e do FII BTG
Pactuai Corporate Office Fund, a Requerente apresentou, em 25.06.2015, o
Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação
("PER/DCOMP") no 32673.99597.250615.1.2.04-9412, objetivando a restituição da
quantia de R$ 4.680,75 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e cinco
centavo) correspondente ao Imposto de Renda recolhido indevidamente aos
cofres públicos sobre ganhos e rendimentos obtidos pela carteira dos fundos sob
sua administração.
O referido crédito está consubstanciado no pagamento de DARF no montante de
R$ 4.845,04 (quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos),
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.604 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905490/2017-05
3
código de receita 3317, referente ao período de apuração de 28.02.2014, cuja
data de arrecadação foi 21.07.2014.
As razões da irresignação do Impugnante podem ser resumidas em dois grandes
grupos, quais sejam: nulidade do despacho decisório e comprovação da efetiva
existência do indébito.
No tocante à aventada nulidade do despacho decisório, o Impugnante aponta que
o despacho decisório em litígio não conteria a clara descrição da infração e
disposição legal infringida. Aponta-se que “a vedação à restituição de tributos por
parte da Autoridade Fiscal, sem o devido esclarecimento da motivação do
posicionamento adotado é inadmissível em nosso ordenamento, na medida em
que representa ofensa aos princípios da estrita legalidade, do contraditória e da
ampla defesa, os quais formam a estrutura basilar do direito tributário pátrio”.
Ademais, o despacho decisório não apresentaria “motivações de fato e direito
pelas quais o crédito seria supostamente inexistente inviabiliza o exercício pleno
do contraditório e da ampla defesa por parte da Requerente”.
Em relação ao mérito, a Impugnante aduz, inicialmente, que seria responsável
tributária pelo cumprimento das obrigações principal e acessória direcionadas aos
FII BTG Pactual Fundo de Fundos e FII BTG Pactual Corporate Office Fund.
Após tecer conceituações teóricas acerca da disciplina jurídica aplicável aos
fundos de investimento imobiliário, a Impugnante aponta que “os rendimentos e
ganhos líquidos auferidos pela carteira dos FlIs, especificamente, em aplicações
de renda fixa ou de renda variável estão sujeitos à incidência do Imposto de
Renda Retido na Fonte (“IRF”) de acordo com as mesmas normas previstas para as
aplicações financeiras das pessoas jurídicas”. Assim, “tem-se que o regime de
tributação das carteiras dos Flis compreende (i) a incidência do IRF sobre
rendimentos e ganhos de aplicações financeiras de renda fixa em geral (CDBs,
títulos públicos, etc) e renda variável; e (ii) a não incidência do Imposto de Renda
sobre rendimentos e ganhos decorrentes de ativos de natureza imobiliária
(imóveis), inclusive valores mobiliários intrinsicamente relacionados a ativos
imobiliários (CRI, LCI, cotas de outros FlIs, etc)”.
Segundo o Impugnante, corroboraria o entendimento relembrado no parágrafo
anterior “o fato de que a legislação fiscal, por meio da inclusão promovida pela Lei
12.024/09 ao §10 do artigo 16-A da Lei 8.668/93, passou a dispensar
expressamente da retenção do IRF os resultados positivos (rendimentos/ganhos)
oriundos de investimentos em ativos financeiros imobiliários efetivados pela
carteira de Flls”.
Assim, poder-se-ia concluir que “a legislação fiscal em vigor (§10 do artigo 16-A da
Lei 8.668/93), em sintonia com a finalidade de veículo de investimento imobiliário
dos FIIs, estabelece que ganhos e rendimentos advindos de ativos de natureza
imobiliária (LCI, CRI, LH e cotas de outros FIIs) não são tributados pelo Imposto de
Renda na carteira dos FIIs, ao passo que os ganhos e rendimentos obtidos pela
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.604 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905490/2017-05
4
carteira de Ris sobre ativos financeiros em geral (CDBs, debêntures, títulos
públicos, etc), ficam sujeitos à tributação pelo IRF”.
Aponta-se, em relação aos FII tratados na manifestação de inconformidade (FII
BTG Pactual Fundo de Fundos e FII BTG Pactual Corporate Office Fund), que
possuíam praticamente a totalidade de suas carteiras investidas em ativos/valores
mobiliários relacionados ao mercado imobiliário, e apenas um valor residual
alocado em aplicações financeiras em geral (cotas de fundos de renda fixa e
títulos privados)em virtude de necessidades de liquidez.
Destarte, em conformidade com o caput do art. 16-A da Lei no. 8.668/93, os
ganhos e rendimentos advindos das aplicações financeiras em geral efetuadas
pelos FII encontravam-se regularmente sujeitos "à incidência do imposto de renda
na fonte, observadas as mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas". Dessa
forma, “os ganhos e rendimentos obtidos pelo FII BTG Pactual Fundo de Fundos e
pelo FII BTG Pactuai Corporate Office Fund em razão de investimento em fundos
renda fixa ou títulos privados já foram objeto de tributação pelo IRF, valores estes
retidos pelos administrador de tais fundos ou pela fonte pagadora dos
rendimentos, no caso de títulos privados. Assim, não restam dúvidas de que
houve o recolhimento de Imposto de Renda de forma indevida pela Requerente,
na medida em que: (i) ganhos e rendimentos resultantes de investimentos em
empreendimentos/ativos financeiros imobiliários não são tributados na carteira
de FIIs; e (ii) ganhos e rendimentos obtidos por FIIs relacionados a investimentos
em ativos de renda fixa em geral são objeto de tributação pelo IRF, tributo este
recolhido mediante retenção na fonte”.
Em conclusão de todo o exposto em relação ao mérito do despacho decisório, o
Impugnante aduz que seria “evidente que o recolhimento de Imposto de Renda
efetuado pela Requerente é indevido devendo ser reconhecido como legitimo o
seu pleito de restituição”.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ08, acórdão
no 108-002.764, de 24 de setembro de 2020 (fls. 152 a 161), concluindo que:
Por fim, na DCTF retificadora entregue em 31 de março de 2017, o sujeito passivo
reduziu o débito de IRPJ anteriormente confessado sob o código de recolhimento
3317 (de R$ 530.052,71 para R$ 525.371,96):

Tal retificação de DCTF, contudo, não surtiu efeitos perante a Receita Federal,
conforme comprova a consulta a seguir colacionada no sistema Malha – DCTF:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.604 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905490/2017-05
5

Destarte, em decorrência de ter sido infrutífera a intentada retificação da DCTF,
veiculada com a finalidade de excluir o débito ao qual se encontra alocado o DARF
veiculada no PER/DCOMP, o DARF em comento permanece totalmente alocado
nos sistemas informatizados da Receita Federal, conforme tela abaixo:

Logo, independentemente da efetiva existência do indébito, com base nas razões
tecidas na peça defensiva, a ineficácia da retificação da DCTF, que acarreta a
ausência de saldo disponível no DARF veiculado no PER/DCOMP encartado nos
presentes autos, impede o reconhecimento do direito creditório suscitado.
Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, este VOTO é no sentido de dar por
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, mantendo a despacho
decisório denegatório do direito creditório pleiteado.
No Recurso Voluntário (fls. 168 a 186) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, repetindo, em linhas gerais, fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- Alega que preliminarmente, não restam dúvidas de que o despacho decisório é
nulo para todos os fins legais, tendo incorrido em vício intransponível de motivação, haja vista a
ausência de descrição clara e específica da infração e das disposições legais supostamente
infringidas.
- Argumenta que diferentemente do que foi consignando no Acórdão recorrido, a
Recorrente demonstrou que houve a regular transmissão da DCTF retificadora (não havendo,
portanto, qualquer empecilho à sua análise pela D. Fiscalização previamente à prolação do
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.604 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905490/2017-05
6
despacho decisório) e que a suficiência/existência do direito creditório sequer foi objeto de
questionamento pela I. DRJ, tendo sido, portanto, tacitamente confirmada; e
- Enfatiza que é pacífico no âmbito da CSRF e desse CARF que, caso a retificação da
DCTF tenha se dado antes da emissão de eventual despacho decisório relativo a PER/DCOMPs
apresentados para ressarcimento dos valores de tributo pagos a maior (assim como ocorreu no
presente caso), tal despacho deverá ser anulado, visto que, nos termos do artigo 18 da Medida
Provisória no 2.189-49, de 23.8.2001 (“MP 2.189-49/01”) e do artigo 9o, parágrafo 1o, da IN
1.599/15, a DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
para alterar os débitos informados ou alterar os créditos informados.
- Conclui que no que tange ao mérito da discussão, foi demonstrado que houve o
recolhimento de imposto de renda de forma indevida pela Recorrente, uma vez que ganhos e
rendimentos resultantes de investimentos em empreendimentos/ativos financeiros imobiliários
não deveriam ter sido tributados na carteira dos FIIs, razão pela qual é necessária e legítima
restituição relativa ao período.
- Ao final, requer seja integralmente reformada a decisão recorrida, com a
consequente homologação do PER/DCOMP n° 32673.99597.250615.1.2.04-9412, transmitido pela
Recorrente. E na oportunidade da inclusão deste na pauta de julgamento, o protesto pela
apresentação de Memoriais e da realização da sustentação oral por ocasião do seu julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Ainda que atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso não
se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
Trata-se de despacho decisório eletrônico, em que não consta a existência de ação
fiscal. Segundo o despacho decisório o crédito pleiteado estava totalmente alocado aos débitos
declarados pela recorrente.
O não reconhecimento do direito creditório pleiteado deveu-se ao fato de o
pagamento arrolado como crédito já ter sido integralmente utilizado para quitar débito próprio do
interessado.
De acordo com o artigo 9o da Instrução Normativa RFB no 1.599/2015, que revogou
a IN no 1.110, de 2010, a DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, servindo não só para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados, como também para efetivar qualquer
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.604 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905490/2017-05
7
alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores, à exceção de alteração de débitos
que: a) já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em dívida ativa; b) cujos valores apurados
em procedimentos de auditoria interna já tenham enviados à PGFN para inscrição em dívida ativa;
c) em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
No entanto, esta mesma instrução normativa no 1.599/2015 (vigente a época) traz
no § 4o do artigo 10:
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise
será intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação
comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade
detectados na análise de que trata o caput.
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação
específica, prescindindo, neste caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não
homologação da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da
ciência da decisão que não homologou a DCTF retificadora, apresentar
impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Assim, como descrito no acórdão de piso, a alteração do débito de IRPJ em questão,
não surtiu efeito perante a Receita federal na retificação de DCTF, conforme o sistema Malha –
DCTF.
Com isso, o Despacho Decisório eletrônico não considerou as alterações trazidas
pela DCTF retificadora, as quais afetariam diretamente a análise do direito creditório aqui
discutido, pautando sua análise exclusivamente pelas informações contidas na DCTF retificadora
anterior, entregue em 31/01/2017.
A ineficácia da retificação da DCTF, que acarreta a ausência de saldo disponível no
DARF veiculado no PER/DCOMP encartado nos presentes autos, impede o reconhecimento do
direito creditório suscitado.
Frente a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, a motivação e os fundamentos do
não efeito da retificação do débito de IRPJ no sistema Malha – DCTF.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.604 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905490/2017-05
8
Para desfecho do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade de
Origem, devendo o órgão administrativo:
1) obter o dossiê de malha fiscal relativa a DCTF Retificadora no
100.2014.2017.1811727400, de fevereiro de 2014;
2) Demonstrar a análise com o resultado do débito de IRPJ, código 3317, período
de 02/2014;
3) informar se o contribuinte foi notificado da glosa ou da autuação;
4) explicar o motivo da glosa do crédito retificado discutido nesses autos;
5) elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
e
6) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 267
DF CARF MF
Original